Tribunal: TCU
Processo: 034.653/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12505/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.653/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio João Ruschel (CPF XXX.918.240-XX); Arivaldo Menezes Marques (CPF XXX.744.817-XX); Aroldo Antônio de Oliveira Mendonça (CPF XXX.760.007-XX); Francisco Alcione Torres Garcia (CPF XXX.541.184-XX); Isaque Morais da Silva (CPF XXX.816.007-XX); Luís Fernando Abrahão Cherin (CPF XXX.556.591-XX); Marco Antônio Martins da Silveira Santos (CPF XXX.687.077-XX); Robert da Costa Santos Wiedtheuper (CPF XXX.888.693-XX); Valmir Perote Vieira (CPF XXX.607.493-XX) e William Lopes de Souza (CPF XXX.681.948-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.